Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-41.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROPOSITURA DE DIVERSOS FEITOS PELO MESMO AUTOR COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA EM CONJUNTO. INDIFERENÇA. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA PESSOA DE ADVOGADO SÓCIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE DA QUAL PERTENCE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAIL. PACIFICAÇÃO. MEIOS PROCESSUAIS PRÓPRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME ART. 85, §§ 2o e 6o, DO CPC.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de arbitramento de honorários, julga extinta a causa, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam.

2 – O instituto da conexão, uma vez reconhecido, tem como conseqüência a reunião dos feitos conexos perante um único juízo, pelo fundamento maior de evitar decisões conflitantes. Apesar de não significar que os processos devem ser julgados conjuntamente em uma sentença única, o fato de constarem em documento único foi irrelevante no caso, pois não trouxe qualquer prejuízo à autora.

3 – Nenhuma ilegalidade ou irregularidade há no fato de a d. Sentenciante, a despeito de ter decretado a revelia – seguida da realização de audiência de instrução, com a posterior colheita de alegações finais das partes –, ter, após, determinado a conclusão dos autos em conjunto para sentença, diante da constatação do trâmite em Juízo de diversos feitos cuja conexão acabara de ser reconhecida.

4 – A decretação da revelia, embora induza a presunção (relativa) de veracidade das alegações de fato do autor, não significa a automática procedência dos pedidos, pois as alegações de direito deduzidas pelo autor ainda terão de estar consubstanciadas com o ordenamento jurídico.

5 – Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que o causídico integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), presume-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pela pessoa do advogado, e não pela sociedade de advogados autora da ação, ainda que em algumas ocasiões possa se verificar a prática de atos processuais em conjunto com outros advogados, deduzindo-se disso, porém, mera parceria.

6 – Longe de figurar mera irregularidade administrativa, sujeita a sanções dessa natureza – e, sim, tratando-se de questão processual afeta a legitimidade para estar em juízo –, para que os serviços advocatícios sejam considerados prestados no âmbito da sociedade advocatícia e tenha ela, por conseguinte, legitimidade ativa ad causam para a cobrança de honorários, é indispensável haver na procuração menção à sociedade da qual o advogado outorgado faça parte, de acordo com o que dispõe o próprio Estatuto da Advocacia, no referido o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/1994.

5 - A existência de eventual divergência de pronunciamentos deste E. Corte de Justiça para casos ou hipóteses que se reputem semelhantes deve ser invoca e pleiteada à pacificação jurisprudencial através dos instrumentos processuais próprios; ou seja, aqueles especificamente destinados a esse fim no sistema judiciário.

6 – Tratando-se de extinção do processo sem resolução do mérito, por ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa (artigo 85, §§ 2o e 6o).

7 – Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida.